Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-07.2020.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-07.2020.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, sob o fundamento de inexistência de invalidez permanente atestada em laudo pericial judicial. O recorrente alega nulidade da perícia, por ter sido realizada por profissional sem especialidade médica compatível com a lesão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial elaborado por médica sem especialidade em ortopedia deve ser considerado nulo; (ii) estabelecer se houve comprovação de invalidez permanente a justificar a complementação da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a especialidade médica do perito não constitui, por si só, pressuposto de validade da prova pericial, cabendo ao próprio profissional avaliar sua aptidão técnica para o encargo, conforme o art. 156 do CPC e precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 2186864/SP).

4. O laudo pericial elaborado nos autos atesta, de forma clara e fundamentada, a inexistência de sequela permanente decorrente das lesões narradas, destacando que a fratura da mão foi tratada conservadoramente, com consolidação completa e sem limitação funcional residual.

5. A validade do laudo pericial é reforçada pelo fato de ter sido produzido sob o crivo do contraditório, com acesso aos autos e documentação médica apresentada pelas partes, o que lhe confere elevada força probatória. O autor, devidamente intimado a se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte.

6. Os documentos médicos particulares juntados pelo autor dizem respeito ao período imediatamente posterior ao acidente, não permitindo concluir pela existência de sequelas permanentes à época da realização da perícia judicial, sendo insuficientes para infirmar a conclusão técnica do perito judicial.

7. A indenização do seguro DPVAT por invalidez está condicionada à comprovação de sequela permanente, nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de especialidade médica do perito judicial não invalida, por si só, o laudo pericial, salvo demonstração de erro técnico ou prejuízo efetivo.

2.
O laudo pericial elaborado por profissional habilitado e imparcial, sob o crivo do contraditório, possui presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º; CPC, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2186864/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 02.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0507962-29.2018.8.05.0080, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 21.11.2022; TJ-SP, AC nº 1018087-80.2020.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 04.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000710-29.2020.8.05.0110
, da Comarca de Cansanção, sendo apelante
LUCAS SANTOS SANTANA

e apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

EA